Tribunal: STF
Processo: ARE 1580327
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Mandado de segurança preventivo. Servidor público. Aposentadoria especial. Ausência de interesse de agir. Enunciado nº 283 da Súmula do STF. Requisitos de mandado de segurança. Tema RG nº 318. Natureza infraconstitucional. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, o qual fora manejado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se denegou mandado de segurança preventivo. O mandado de segurança buscava a declaração e averbação de futuro direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, para Investigador de Polícia Civil.



    2. O requerente, servidor público com ingresso na carreira antes da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, alegou ameaça de direito pela Instrução Conjunta SPPREV/UCRH nº 2/2014. Postulou a concessão da segurança para assegurar a integralidade na aposentadoria especial, fundamentando-se no Tema RG nº 1.019, que reconhece o direito dos policiais civis à integralidade na Lei Complementar nº 51, de 1985.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença denegatória da segurança, por entender que o requerente possuía apenas expectativa de direito à aposentadoria, e não direito adquirido, configurando ausência de interesse processual pela falta de ato concreto e atual da autoridade coatora. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário com agravo impugnou especificamente os fundamentos do acórdão recorrido relativos à ausência de interesse de agir; (ii) verificar a natureza da controvérsia quanto aos requisitos do mandado de segurança; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação de multa por recurso manifestamente inadmissível ou protelatório.



    III. Razões de decidir



    5. No acórdão recorrido manteve-se a denegação da segurança com base na ausência de interesse de agir do requerente, que não possuía direito adquirido, mas mera expectativa de direito à aposentadoria, e na inexistência de ato concreto da autoridade. O recorrente não impugnou especificamente esses fundamentos, atraindo a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. Ademais, a controvérsia sobre os requisitos do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 318, o que impede a análise em sede de recurso extraordinário.



    7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. A apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório também pode acarretar a multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: enunciados nº 283 e nº 512 da Súmula do STF; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º. 



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 800.074/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema RG nº 318; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min., Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Cível. Mandado de segurança. Servidor Público Estadual. Investigador de Polícia Civil. Aposentadoria Especial. LC nº 51/85. Matéria de repercussão geral decidida pelo STF no RE nº 567.110/AC (Tema 26), no RE nº 1.162.672/SP (Tema 1019) e no RE 1.322.195/SP (Tema 1207). LCE nº 1.354/2020. Ingresso na carreira antes da EC nº 103/2019. Pretensão de declaração e averbação no prontuário do impetrante de futuro direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos. Alegação de ameaça a direito pela Instrução Conjunta SPPREV/UCRH nº 2/2014, que regulamenta o pagamento das aposentadorias especiais aos policiais civis do Estado de São Paulo. Requisitos da LC nº 51/85 não preenchidos. Expectativa de direito futuro. Direito à aposentadoria deve ser verificado no momento em que requerido o benefício. Mero receio de prática de determinado ato pela Administração. Ausência de ato concreto e atual da autoridade impetrada que evidencie ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva. Falta de interesse processual configurada. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 11). 



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, quando consignada legalmente a garantia do direito à integralidade. Assevera que a parte recorrida é contumaz no descumprimento da instituição de aposentadorias com base nesse direito, razão por que impetrou o presente mandado de segurança preventivo. 



    3.1. Aduz que adquirirá o direito à aposentadoria especial no ano de 2027, uma vez que, considerado seu ingresso no serviço de policial civil, dispensável o cumprimento do requisito etário.



    3.2. Discorre sobre o Tema RG nº 1.019, segundo o qual foi reconhecido o direito dos policiais civis à regra de integralidade na forma da Lei Complementar nº 51, de 1985, independentemente do preenchimento das regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47, de 2005. Por isso, inafastável a concessão da segurança pretendida (e-doc. 18). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor compreensão da hipótese, cito trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:



    “A matéria trazida à apreciação desta Corte diz respeito a pretensão de declaração e averbação no prontuário do impetrante, junto à autoridade coatora, de futuro direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, sob alegação de suposta ameaça a direito pela Instrução Conjunta SPPREV/UCRH nº 2/2014, que regulamenta o pagamento das aposentadorias especiais aos policiais civis do Estado de São Paulo.



    (...)



    Como é cediço, o mandado de segurança é cabível na modalidade preventiva, quando existir a iminência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, de a autoridade pública praticar algum ato ou de se omitir deliberadamente, quando esteja obrigada a agir. Não basta um mero receio de lesão a direito. 



    Em outras palavras, O mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende encontrar na iminência de sofrer o dano. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.577/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.) Nessa linha, não satisfaz o requisito do interesse processual no manejo da ação constitucional a possibilidade de futuro e eventual de direito que possivelmente adquirirá o impetrante, tampouco o mero receio de que a Administração irá praticar determinado ato.



    No caso concreto dos autos, inobstante o impetrante tenha ingressado no serviço público em 22.11.1999, logo, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, ele contará com 30 (trinta) anos de contribuição, sendo 20 (vinte) anos em atividade estritamente policial, apenas em dezembro 2027. Antes disso, possuirá apenas expectativa de direito de aposentação.



    Assim sendo, sem que, atualmente, o apelante titularize direito de aposentar-se no cargo de investigador de polícia, nos moldes pleiteados aposentaria especial com paridade e integralidade, conforme disposições da Lei Complementar Federal nº 51/85-, mas apenas expectativa de direito advindo de fato futuro e incerto de preenchimento dos requisitos da lei, evidente a falta de interesse processual na impetração deste writ.” (e-doc. 11; destaques acrescidos). 



    6. Como se nota, o fundamento nuclear da manutenção da denegação da segurança está pautado na ausência de interesse de agir na impetração do writ, matéria que o recorrente não impugnou especificamente, sendo insuficiente — tal como fundamentado pelo Tribunal de origem — a mera alegação de que a parte recorrida é descumpridora contumaz das regras de aposentadoria dos policiais civis. No ponto, o recorrente também não deduziu impugnação a respeito da ausência de direito adquirido à aposentadoria especial, por ora, mera expectativa de direito. Por isso, a falha na interposição atrai o comando do enunciado nº 283 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    7. Ainda que fosse possível superar o óbice do verbete nº 283 da Súmula do STF, melhor sorte não teria a parte recorrente, pois esta Corte, no exame do AI nº 800.074/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 318), assentou não ter repercussão geral a matéria relativa aos requisitos do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate. A ementa do paradigma ficou assim redigida:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.”



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator